Tribunal: STF
Processo: HC 80877
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-25
Data de publicação: 2001-09-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. CRIME FORMAL. LESÃO A
INTERESSES DO ESTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1.      O bem jurídico tutelado pelo artigo 332 do Código
Penal é o prestígio da Administração Pública, sendo a Justiça
Federal o juízo natural para o processamento e julgamento do
feito.
2.      Não procede a alegação de ausência de prejuízo para
o Estado a justificar a incompetência da Justiça Federal, posto
que o citado delito se consuma com a simples exigência da
quantia pactuada em troca da influência a ser exercida.
        Habeas-corpus indeferido.